Tribunal: TJMT
Processo: 1023809-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023809-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORBERTO ALBINO MAFFESSONI - CPF: 167.623.639-20 (EMBARGANTE), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL - OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À RESCISÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO VERIFICADA. 1. Constatada que o v. acórdão padece do vício da omissão, os embargos devem ser acolhidos que suprir a omissão. 2. A rescisão do contrato de plano de assistência à saúde suplementar exige a prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, restando caracterizada a responsabilidade civil que autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023809-37.2016.8.11.0041 (ID no 51063458- interposto nos autos do Recurso de autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NORBERTO ALBINO MAFFESSONI contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1023809-37.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu parcialmente o recurso interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, apenas para afastar a condenação da embargada/apelante ao pagamento de indenização por danos morais por entender que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes no caso, não tendo o embargante/apelado comprovado violação aos direitos da personalidade (cf. ID 49826453/982).

O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão consistente na falta de apreciação do fato de que “
além de efetivar o cancelamento imotivado e ilegal do plano de saúde do Embargante, o que por si só já gera o seu direito a indenização em danos morais, A EMBARGADA AINDA DEIXOU DE REALIZAR A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PLANO DE SAÚDE, como ordena a nossa legislação, fato este que sequer foi impugnado pela Ré em suas peças
” (cf. fls. 11 ID 51063458), e diz que, da rescisão de contrato ficou sabendo por terceiros.

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada, reformando o v. acórdão, para manter a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargada contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. ID 52283485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O embargante tem razão ao apontar a omissão do v. acórdão no tocante à indenização por danos morais, porquanto, ao ajuizar a presente ação, o autor/embargante deduziu o pedido de indenização por danos morais em razão da ausência de prévia notificação da rescisão do contrato de prestação de serviços de saúde suplementar, alegando, ainda, que inúmeros transtornos decorreram da rescisão do contrato, contudo, o v. acórdão, por lamentável equívoco, ao afastar a condenação imposta a esse título pela r. sentença, ignorou o fato de que o embargante/autor não ter sido previamente notificado da rescisão do contrato.

O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 apenas autoriza a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de planos de assistência à saúde em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, exigindo, em qualquer hipótese, a prévia notificação do consumidor, eis o teor dessa norma:

“Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
”
.

No caso, inexiste nos autos prova de que a embargada atendeu à exigência do art, 13, II, da Lei no 9.656/98, porquanto, dos autos não consta a prévia notificação do embargante, e, considerando que a embargada não conseguiu desincumbir-se do ônus probatório que lhe cabia, a rescisão do contratual não observou as disposições contratuais e legais, assim, à falta de prévia notificação do embargante caracteriza a ilicitude do procedimento adotado pela UNIMED, de modo que os requisitos da responsabilidade civil estão presentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendimento já pacificado pela jurisprudência.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. OPERADORA QUE DESCUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. ILICITUDE DA CONDUTA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. PRETENSÃO DE DIMINUIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É certo que reverter a conclusão da Corte local acerca da configuração do dano moral, na espécie, em razão da ausência de prévia notificação da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, exigindo, para sua revisão, o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1208917/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. SÚMULA STJ/7. 1.- Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por

inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado. 2.- Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência da notificação prévia do segurado seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS IDÊNTICOS TERMOS CONTRATADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – ASTREINTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. A dedução de matéria inédita em apelação constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Nos termos do artigo 17 da resolução no 195 (ANS), o cancelamento do plano, sem a notificação prévia do consumidor, é considerado ilegal e abusivo, tanto nos contratos individuais, quanto nos coletivos. A prévia notificação do consumidor deve ser revestida da necessária formalidade, isto é, feita em documento próprio e destinada somente a esse fim; deve ser clara e inequívoca, de forma que o consumidor fique ciente do tempo em que figura como inadimplente e ainda, sobre o risco do plano ser cancelado, caso não seja regularizada a situação.

Considerando a essencialidade do serviço de saúde prestado, o fornecedor de serviços, ante o inadimplemento do consumidor, deverá valer-se das penalidades contratuais de natureza indenizatória e pecuniária, sendo-lhe vedado, no entanto, rescindir o contrato sem as medidas previstas legalmente. (TJMT - Ap 59319/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, o autor, aposentado, e do outro, empresa privada de saúde suplementar), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades do caso, tenho que o valor indenizatório fixado em
R$ 8.000,00 deve ser mantido, porque, esse montante atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É por estas fortes e sólidas razões que, dando efeitos infringentes aos aclaratórios, acolho os embargos declaração para manter a condenação da embargada ao pagamento de indenização, e, por consequência, desprovejo o Recurso de Apelação Cível no 1023809-37.2016.8.11.0041.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020